Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGOS 505 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Segundo dispõe o artigo 505 do Código de Processo Civil, "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei".
2. Opera-se a preclusão quanto à questão já examinada e decidida pelo juízo, ainda que de ordem pública, não podendo ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Assim, não se mostra possível ao juízo de origem a reanálise de tema devidamente submetido à instância recursal, sobretudo porque não realizado juízo de retratação em momento oportuno.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício, decisão cassada. Recursos prejudicados.